Tribunal: STF
Processo: RE 1062100
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. TEMA RG Nº 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE: RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 32. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1°, CPC. IMUNIDADE. PIS E COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento no sentido da possibilidade do relator, a teor do disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, decidir monocraticamente o mérito do recurso, aplicando o direito à espécie, amparado em súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 



    2. A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    3. O artigo 195, § 7°, da Constituição Federal disciplina a imunidade das entidades beneficentes em relação às contribuições para a seguridade social. 



    4. Embora a Constituição tenha aplicado o termo "isentas" no citado artigo, trata-se efetivamente de norma imunizatória, mas para estar acobertada pela imunidade, a instituição deve obedecer as exigências contidas nos ditames legais.



    5. Mesmo que seja denominada "beneficente" uma determinada entidade, a imunidade dependerá de sua efetiva caracterização como tal, quer dizer, deverá preencher os requisitos legais para o enquadramento da entidade como beneficente de assistência social. 



    6. O inciso X, do art. 14, da Medida Provisória n° 2158-35/01, possibilitou a isenção da COFINS tão somente às receitas relativas às atividades "próprias" das entidades, limitando a aplicação do benefício fiscal, concluindo que as atividades "não próprias" não são alcançadas pela imunidade, restrição esta que a Lei Maior não estabeleceu. 



    7. Tal norma legal revogou o disposto no inciso III, do artigo 6° da LC n° 70/91, que dispõe que as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na lei, são isentas da contribuição da COFINS. 



    8. Esta revogação não ocorreu em relação aos requisitos a serem preenchidos pelas entidades beneficentes para o gozo do benefício, mas tão somente no que se refere ao tipo de receita para fins de definição da isenção, pois, a LC n° 70/91 conferiu a isenção a todas as receitas da entidade beneficente de assistência social, sem fazer distinção entre atividades "próprias" e "impróprias ou não próprias", repetindo ditame do Texto Maior.



    9. A legislação aqui tratada extrapolou os limites impostos pelo, artigo 195, § 7°, da Constituição Federal, o qual não delegou à lei a definição do conteúdo material do benefício, isto é, o tipo de receita a ser excluída da tributação, mas delegou à lei somente a fixação dos requisitos a serem cumpridos, para fins de enquadramento das entidades como sendo "beneficentes de assistência social". 



    10. Mesmo que se trate de valores decorrentes de operações "impróprias" ou "não próprias", não há como impor o recolhimento da contribuição, uma vez que, como já dito, a Constituição atribuiu à regulamentação legal o próprio enquadramento no conceito de entidade beneficente, mas não as atividades ou operações que poderiam ou não vir a ser tributadas. 



    11. As alterações impostas pelo art. 14, inciso X, da Medida Provisória n° 2158-35/01, levam à sua inconstitucionalidade, pois mais que regulamentar, limitam o alcance da imunidade constitucional, vez que não seria lícito à medida provisória se sobrepor à imunidade constitucional para não reconhecê-la, ao conceder isenção para as receitas de "operações próprias" e, por outro lado, impor a tributação das receitas decorrentes de operações "não próprias", entendidas estas últimas, como aquelas que não possuem caráter contraprestacional direto, mas que provêm de atividades que não se encontram, diretamente relacionadas às suas atividades essenciais. 



    12. Ao declarar de forma ampla a imunidade, o constituinte pretendeu que qualquer receita, "própria ou imprópria", quando auferida pela entidade beneficente de assistência social, estaria vinculada à atividade-fim protegida, mesmo porque o artigo 195, § 7° não fez tal distinção, mas tão somente limitou a obtenção da imunidade em relação apenas aos requisitos para enquadrar a entidade como beneficente de assistência social, determinados lei. 



    13. Havendo norma constitucional que estabelece imunidade para as entidades beneficentes, lei infraconstitucional não pode limitar tal benefício, como o fez o dispositivo legal em discussão. 



    14. Mesmo que se admita que o texto constitucional que garante a imunidade, tenha outorgado ao legislador infraconstitucional a competência estabelecer critérios que possam regular o exercício da imunidade, não foi outorgada a possibilidade de este restringir uma limitação ao poder de tributar como ocorreu no inciso X, do artigo 14, da MP n° 2158-35/01, o qual delimitou a extensão da imunidade apenas às receitas provenientes das atividades próprias da entidade. 



    15. Tendo o legislador infraconstitucional restringido a vontade do constituinte, que estabeleceu o benefício fiscal, ora discutido, às entidades beneficentes de assistência social, e somente a elas, uma vez atendidas exigências estabelecidas em lei, sem qualquer restrição com relação ao tipo de atividade por elas desenvolvida, mister se faz concluir pela inconstitucionalidade do dispositivo legal ora apreciado. 



    16. O agravante não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma do decisum, limitando-se a mera reiteração do quanto já expedido autos, sendo certo que não aduziu qualquer argumento apto a modificar o entendimento esposado na decisão ora agravada. 



    17. Agravo desprovido.” (e-doc. 7, p. 46-48).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 195, § 7º; 150, § 4º; e 170, inc. I, da Constituição da República. Afirma que a Medida Provisória nº 2158-35, de 2001, é formal e materialmente constitucional. Alega que a isenção prevista no art. 14, inc. X, da referida MP é benefício fiscal vocacionado a entidades que não se configuram, nos exatos termos do § 7º do art. 195 da Carta Magna como “beneficentes de assistência social” a merecerem a guarida da imunidade ali prevista. Argumenta que, mesmo que se entenda que tal MP pretendeu, em verdade, regulamentar a imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição da República, não padece a norma guerreada de inconstitucionalidade. Sustenta que o caráter condicionado da imunidade conferida pelo art. 195, § 7º, deve ser interpretado conjuntamente com o art. 150, § 4º, e art. 170, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 7, p. 82-112).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 7, p. 139-153).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação do preenchimento de seus requisitos (e-doc. 8, p. 25-27).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 459, o atendimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária é questão infraconstitucional, sendo descabida sua análise em sede de recurso extraordinário. Confira-se a tese firmada: 



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 642.442-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011).



    6. Por sua vez, a norma discutida no caso resta inaplicável às entidades beneficentes de assistência social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição da República. Conforme definido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 32, "lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    7. Na oportunidade do julgamento do mencionado tema de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal afastou tese idêntica defendida pela Fazenda, como aqui apresentada, exarando que os requisitos relativos à imunidade devem ser veiculados por lei complementar sem prejuízo de que outros aspectos subjetivos (estrutura, funcionamento) possam ser regulados por lei ordinária. 



    8. Especificamente em relação à MP nº 2.158-35, de 2001, e suas disposições envolvendo entidades beneficentes de assistência social, válido trazer aqui trecho do voto proferido pelo e. Ministro Luiz Fux, que, no julgamento do RE nº 636.941-RG/RS, leading case do Tema RG nº 432, esclareceu ser inaplicável o art. 13, inc. IV, da mencionada norma (ao qual remete o art. 14, inc. X), nos seguintes termos:



    “As entidades beneficentes de assistência social, como consequência, não se submetem ao regime tributário disposto no art. 2º, II, da Lei nº 9.715/98, e no art. 13, IV, da MP nº 2.158-35/2001, aplicáveis somente àquelas outras entidades (instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos) que não preencherem os requisitos do art. 55, da Lei nº 8.212/91, ou da legislação superveniente sobre a matéria, posto não abarcadas pela imunidade constitucional. 



    A inaplicabilidade do art. 2º, II, da Lei nº 9.715/98, e do art. 13, IV, da MP º 2.158-35/2001, às entidades que preenchem os requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, e legislação superveniente, não decorre do vício da inconstitucionalidade desses dispositivos legais, mas da imunidade em relação à contribuição ao PIS como técnica de interpretação conforme à Constituição.”



    (RE nº 636.941-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/02/2014, p. 04/04/2014).



    9. Desta forma, descabe a reforma do acórdão, que manteve a decisão concessiva de segurança, “para assegurar às entidades filiadas ao recorrido o direito ao não recolhimento da COFINS, exigido pelo art. 14, inc. X, da Medida Provisória n° 2.158-35/01, desde que atendam às condições estabelecidas no art. 55 e incs. da Lei n° 8.212/91" (e-doc. 5, p. 90). 



    10. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (RE nº 1.349.021-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS. REQUISITOS PARA O GOZO DE IMUNIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, II, DA CRFB/88. ART. 2º, IV, DO DECRETO 752/1993. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. 1. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS é submetido a renovação periódica a partir da demonstração dos requisitos previstos em legislação complementar vigentes em cada época. 2. O art. 2º, IV, do Decreto 752/1993 e o art. 3º, VI, do Decreto 2.536/1998 foram declarados inconstitucionais pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e do RE 566.622-RG, DJe 23.08.2017, fixando a tese no sentido de que “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.”



    (RMS nº 24.065/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 14/10/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator